Tribunal: TJSP
Processo: 0012287-19.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, I, da LEP. Movimento de subversão. Palavra de agentes penitenciários que comprovam ação. Não acolhimento do pedido de desclassificação para falta de natureza média. Fração referente à perda dos dias remidos mantida em 1/3, em razão da gravidade da conduta (organização criminosa destinada à subversão, com planejamento de atentado a agentes de segurança

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, I, da LEP. Movimento de subversão. Palavra de agentes penitenciários que comprovam ação. Não acolhimento do pedido de desclassificação para falta de natureza média. Fração referente à perda dos dias remidos mantida em 1/3, em razão da gravidade da conduta (organização criminosa destinada à subversão, com planejamento de atentado a agentes de segurança pública). Recurso não provido.